Tribunal: STF
Processo: HC 182585
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Andre Luis Cerino da Fonseca em benefício de Leandro Ricardo Cordasso, contra decisão monocrática do Ministro do Superior Tribunal de Justiça Joel Ilan Paciornik, nos autos do HC n° 563.408.
    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, às penas de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e multa, tendo o Juiz sentenciante indeferido o direito de recorrer em liberdade, mantendo a custódia antecipada anteriormente decretada. (eDOC 3)
     Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem, em acórdão assim ementado:
     HABEAS CORPUS. Tráfico de drogas. Recurso em liberdade. Impossibilidade. Vedação do apelo em liberdade bem fundamentada, ante a persistência dos motivos que autorizaram o decreto de prisão preventiva. Hipótese envolvendo apreensão de significativa quantidade de entoipecente (11 tijolos de maconha). Paciente que se encontrava preso à época da sentença condenatória. Ausência, ademais, de demonstração da imprescindibilidade da prisão domiciliar. Constrangimento ilegal não caracterizado. Ordem denegada (eDOC 2, p. 2)
    Daí a impetração de writ no STJ.
    A liminar foi indeferida, pendente o julgamento de mérito. (eDOC 8)
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o argumento no sentido de que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão da carência de fundamentação concreta do decreto cautelar, reputando ausentes os requisitos autorizadores da medida, previstos no art. 312 do CPP
    Postula liminarmente e no mérito a imediata soltura do acusado.
    É o relatório.
    Decido.
    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal.
    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie.
    Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados.
    Por oportuno, transcrevo trechos da decisão que decretou a prisão preventiva do acusado:
    “Há, por outro lado, em exame superficial, próprio desta sede, indícios suficientes de autoria e a indicação de que a droga apreendida destinava-se a entrega e ao consumo de terceiros. Assim, segundo consta deste expediente, as condições em que se desenvolveu a prisão em flagrante, a natureza, a forma de acondicionamento, a quantidade elevadíssima da substância entorpecente apreendida e as circunstâncias da conduta dos autuados indicam, a princípio, que a droga apreendida não se destinava apenas ao consumo do seu portador (Lei 11.343/06, art. 28, §2º). Com efeito, as drogas apreendidas são extremamente lesivas. Para o indivíduo, a cocaína (e seu subproduto, o crack) enseja a necessidade de doses cada vez maiores, isto é, tem altíssimo potencial à toxicofilia (dependência pela interação do metabolismo orgânico do viciado e o consumo da droga), além de poder causar convulsões a até mesmo parada cardíaca. Para a sociedade, diferentemente da maconha (droga depressora), a Erythroxylum Coca é um poderoso estimulante do sistema nervoso central, pelo que tem como efeito taquicardia, exaltação, euforia e paranoia e debilita os elementos mais nobres da personalidade, como o sentido ético e a crítica. Sua crise de abstinência causa tremores, ansiedade, inquietação e irritabilidade (Delton Croce Jr. Manual de medicina legal. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 665). Ou seja, tem-se a mistura perfeita para o fomento à criminalidade violenta. Daí a necessidade da cautela para a garantia da ordem pública.” (eDOC 5, p. 50)
    Assim, da leitura dos trechos acima transcritos, verifico que o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos, não apenas na gravidade abstrata do delito.
    As circunstâncias em que o paciente foi detido, juntamente com outros corréus, com grande quantidade de entorpecentes e objetos utilizados para a traficância, além de divisão de tarefas entre os participantes da associação criminosa, autorizam a conclusão pela necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública.
    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015).
    Além disso, menciono que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentou-se no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva (cf.: RHC 124.486/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.2.2015; HC 126.051/MG, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.5.2015; e HC 124.535/SP, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.12.2014).
    Vê-se, portanto, que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do acusado com a jurisprudência do STF.
    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, e salvo melhor juízo na apreciação de eventual impetração de novo pedido de habeas corpus a ser distribuído nos termos da competência constitucional desta Corte (CF, artigo 102), deve-se aplicar a Súmula 691 do STF.
    Ante o exposto, nego seguimento ao pedido formulado neste habeas corpus, por ser manifestamente incabível, nos termos da Súmula 691/STF.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente